Tribunal: TJPA
Processo: 0828415-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828415-65.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IZAMARY KOSCHEVITZ PEREIRA, LILIANE KOSCHEVITZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0828415-65.2020.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7120779.

EMBARGADO: IZAMARY KOSCHEVITZ PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA EXPRESSÃO “
SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO
” – IMPROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 85, 2º DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO - REANÁLISE O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0828415-65.2020.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7120779.

EMBARGADO: IZAMARY KOSCHEVITZ PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

em face da
ACÓRDÃO DE ID. 7120779
, de relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em remessa necessária, na AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, interposta por Izamary Koschevits Pereira.

Nas razões dos Embargos de Declaração, o embargante alega que o acordão guerreado se omitiu quanto a fundamentação da aplicação, na espécie, da expressão “sucumbiu em parte mínima do pedido”, considerando que, dos 06 anos de pensão pleiteados pela embargada (18 a 24 anos), conseguiu o reconhecimento apenas da metade do período pleiteado (18 a 21 anos).

Aduz que não é possível entender que a recorrida tenha sucumbido em parte mínima do pedido, devendo ser reformada a decisão para sucumbência recíproca.

Assevera que é o acordão guerreado está incompleto, pois mostra-se omisso quanto aos preceitos contidos no CPC, relativos ao arbitramento do percentual de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, necessitando ser integrada e esclarecida.

Destaca que o acordão embargado poderia ter fixado honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico, porém optou por fixar honorários sobre o valor da causa, omitindo-se quanto aos critérios de fixação elencados no §2º do artigo 85 do CPC.

Ao final, pleiteia que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para que seja sanada a omissão apontada, o que levará a redução do percentual arbitrado.

Não se verifica contrarrazões aos embargos de declaração nos autos, em que pese a parte embargada atenha sido intimada, nos termos do despacho ID. 7539838.

A Procuradoria de Justiça ratificou parecer anterior juntado aos autos. ID 8185211.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o embargante afirma que o acordão guerreado foi omisso quanto a fundamentação da aplicação, na espécie, da expressão “sucumbiu em parte mínima do pedido”, bem como quando ao arbitramento do percentual de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, necessitando ser integrada e esclarecida.

Divergindo do alegado pelo Embargante, verifico que não existe qualquer omissão quanto a fundamentação relativa a sucumbência na parte mínima, posto que o art. 86, parágrafo único do CPC é claro ao estabelecer que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por interior, pelas despesas e pelos honorários
”.

No presente caso, mostra-se evidente que a parte autora, ora embragada, sucumbiu na parte mínima, posto que teve seu pleito atendido, sucumbindo apenas, com relação a redução da idade máxima pleiteada para recebimento do benefício previdenciário. Portanto, inexiste qualquer omissão quanto fundamentação mencionada.

Com relação a alegação de omissão quanto a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, igualmente, não observo qualquer omissão, posto que existe previsão legal, que faculta ao julgador, arbitrar honorários com base no valor da causa, caso não seja possível mensurar o valor do proveito econômico ou da condenação, como ocorre no presente feito.

O embargante foi condenado ao pagamento de benefício previdenciário ao embargado/autor, sem que na decisão tenha sido estipulado qual o montante do valor a ser pago até que o beneficiário complete a idade máxima limite.

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Desta forma, o Magistrado tem a faculdade de arbitrar os honorários advocatícios de acordo com a análise dos critérios supramencionados, o que foi feito. Portanto, ausente qualquer omissão a ser sanada.

O que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. Portanto, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022